Tribunal: STF
Processo: RE 90281
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM QUE
HOUVESSE SIDO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDENCIA DAS
SUMULAS 282 E 356. CAUSA QUE NÃO ATINGE O VALOR DA ALÇADA
ESTABELECIDA NO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.